Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-04.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021587-04.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.957.471-40 (EMBARGANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ICARO KANN LEMOS ZACARIOTTI - CPF: 021.101.761-21 (EMBARGANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 056.864.381-02 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCILENE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 011.301.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA MAYARA GOMES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 048.165.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MARCENO DA SILVA - CPF: 777.063.581-00 (ASSISTENTE), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 993.367.901-53 (ASSISTENTE), SUSANE FONSECA GIMENEZ - CPF: 506.838.531-04 (ASSISTENTE), PAULO ALBA MORGADO - CPF: 559.270.761-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – SINTONIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PJG.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos do recurso de
Apelação no. 1021587-04.2021.811.0015
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu os recursos
de
Edson Aparecido dos Santos
e
Icaro Kann Lemos Zacariotti
e
deu parcial provimento
ao apelo de
Joelmar Gomes de Oliveira
apenas para

neutralizar sua culpabilidade quanto aos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, redimensionando sua reprimenda
.

Inconformados,
Icaro

e
Joelmar

opuseram estes
Embargos de Declaração
contra aquele acórdão, alegando
omissão

quando da apreciação das preliminares de
nulidade das provas
obtidas mediante rastreamento de veículo
e de c
erceamento do direito de defesa. Além disso, sustentou
a
carência de fundamentação
para adoção do
quantum
superior a 1/6 na exasperação da pena-base
.

Diante disso, pleitearam:
a)
o provimento ao recurso de apelação, com o acolhimento das preliminares;
b)
que seja sanada a carência de fundamentação na exasperação da pen-base; e,
c)
que seja declarada a omissão para fins de prequestionamento, devendo constar expressamente menção ao art. 1o, parágrafo único, e art. 8o-A da Lei n. 9.296/96, art. 5o, X, da CF/1988, art. 17 do Decreto no. 592/1992, art. 11 do Decreto n. 678/1992 e o art. 387, § 2o e art. 245, do CPP (Id. 161200193).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id. 164015150).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação no. 1021587-04.2021.811.0015, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu os recursos de
Edson Aparecido dos Santos
e
Icaro Kann Lemos Zacariotti
e deu parcial provimento o apelo de
Joelmar Gomes de Oliveira
apenas para

neutralizar sua culpabilidade quanto aos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, redimensionando sua reprimenda
.

Nestes Embargos de Declaração alega-se omissão quando da apreciação das preliminares de
nulidade das provas obtidas mediante rastreamento de veículo
e de c
erceamento do direito de defesa. Além disso, sustentou
a carência de fundamentação para adoção do
quantum
superior a 1/6 na exasperação da pena-base.

Diante disso, pleitearam:
a)
o provimento ao recurso de apelação, com o acolhimento das preliminares;
b)
que seja sanada a carência de fundamentação na exasperação da pen-base; e,
c)
que seja declarada a omissão para fins de prequestionamento, devendo constar expressamente menção ao art. 1o, parágrafo único, e art. 8o-A da Lei n. 9.296/96, art. 5o, X, da CF/1988, art. 17 do Decreto no. 592/1992, art. 11 do Decreto n. 678/1992 e o art. 387, § 2o e art. 245, do CPP.

Todavia, seus pedidos
não
encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. PRELIMINARES – 1. NULIDADE DE PROVAS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – MERO ACOMPANHAMENTO DOS LOCAIS FREQUENTADOS PELO RÉU NO DIA DO FLAGRANTE – 2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA NO APARELHO RASTREADOR – INOCORRÊNCIA – FACULDADE PREVISTA NO ART. 400, §1o, DO CPP – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – 3. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – PROVAS CONSERVADAS – 4. NULIDADE DE PROVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM HORÁRIO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA – BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – RÉU SURPREENDIDO EM VIA PÚBLICA TRANSPORTANDO CERCA DE 45 QUILOS DE MACONHA – II. MÉRITO – 5. ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 6. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 7. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – PREPONDERÂNCIA SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP – QUANTIDADE DA DROGA – 45 QUILOS DE MACONHA – INCREMENTO DE DOIS ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – 8. CULPABILIDADE – TRÁFICO DE DROGA – NEUTRALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO, IRRELEVANTE NO CASO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – 9. CULPABILIDADE – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NEUTRALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – VETORIAL CONSIDERADA PREJUDICIAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 10. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA – 11. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO ATIVA E EFICIENTE DOS RÉUS PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – 12. TRÁFICO INTERESTADUAL – AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ORIUNDA DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – PROVAS ROBUSTAS DE QUE FOI ADQUIRIDA POR AMBOS OS RÉUS EM CONLUIO – 13. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – 14. DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM DE PENA IMPOSTO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS IMPEDITIVAS DO REGIME SEMIABERTO – INOCUIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – 15. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉUS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “(...) Não há qualquer ilicitude na instalação de rastreador no veículo de pessoa alvo de investigação policial. Tal procedimento não fere a intimidade da pessoa, eis que seria perfeitamente possível saber o trajeto percorrido pelo acusado pelo simples acompanhamento visual, todavia, preferiu o agente policial utilizar dispositivo que facilitou a diligência (...)”. (TJSP, Apelação Criminal 0000625-95.2019.8.26.0219, Relator Amable Lopez Soto, Data do Julgamento: 10/02/2021);

2. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento de pedido de perícia técnica no aparelho rastreador, pois, é lícito ao juiz indeferir, fundamentadamente, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. In casu, considerou-se irrelevante, impertinente e protelatório o pedido de perícia, na medida em que a marca, modelo e forma de funcionamento do aparelho rastreador, suas funções ou em nome de quem estaria o chip GSM, são informações que em nada contribuiriam para o esclarecimento dos fatos criminosos;

3. Inexistindo quaisquer indícios de desrespeito do procedimento previsto no art. 158-B do CPP, quando do armazenamento e preservação dos materiais submetidos à análise pelos investigadores (aparelho rastreador e celular) ou à perícia técnica (substâncias entorpecentes), não há que se falar em quebra da cadeia de custódia;

4. Se o ingresso dos policiais na residência do réu foi precedido de longa investigação e da sua prisão em flagrante transportando cerca de 45 quilos de maconha, é irrelevante que a entrada forçada tenha ocorrido no período noturno, já que existiam fundadas razões para a busca domiciliar, mesmo sem autorização judicial;

5. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão de 45 quilos de maconha, que se encontrava à frente do réu, no interior do porta-malas do veículo do corréu, tudo a indicar que ele era o adquirente daquela droga;

6. Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, tudo extraído da análise dos dados do aparelho celular de um dos réus e das palavras dos policiais civis que realizaram longa investigação, é de se manter a sentença condenatória pela associação para o tráfico de drogas;

7. No crime de Tráfico de drogas “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Havendo a apreensão de 45 quilos de maconha, tal quantidade deve militar em desfavor do réu, servindo para elevar a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal.

8. Quando desacompanhada de outros elementos de convicção, a realização de mais de um núcleo do tipo é insuficiente, por si só, para negativar o vetor culpabilidade, especialmente quando evidenciado que o grau de reprovação da conduta não extrapolou aquele previsto pelo legislador;

9. É inidôneo para ensejar a exasperação da pena basilar quanto ao crime de Associação para o tráfico de drogas, o fato de que o réu mantinha contato com fornecedores de outro Estado e do Paraguai, além dos motoristas que efetuavam o transporte da droga, pois tais elementos são inerentes ao crime em questão.

10. Se o agente foi condenado, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se a condição de iniciante ou amador na prática delitiva;

11. A participação de menor importância, preconizada pelo art. 29, § 1o do CP, só é aplicável ao cúmplice ou ao partícipe, cuja conduta pouco influiu na prática criminosa, e não para quem participava ativamente do crime e mantinha em sua residência expressiva quantidade de entorpecente ilícito;

12. Comprovado que os réus se associaram para o tráfico de droga e que o entorpecente por eles comercializado era de propriedade de ambos e oriundo de outro Estado, mantém-se a majorante da interestadualidade;

13. Tratando-se de réu reincidente condenado à pena superior a 4 anos, inviável a fixação de regime aberto, mormente se ostenta circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga);

14. Quanto aos réus primários, também seria inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, já, que imposta pena de reclusão superior a 8 anos e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável, o que, além de tudo, torna inócua a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP;

15. Tratando-se de réus condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado, que permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-los em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no decreto de prisão preventiva.
”
.

E segundo, porque, em suas razões, os embargantes não lograram êxito em demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 620, do CPP.

Alega-se que houve omissão na apreciação da preliminar
de

nulidade das provas obtidas mediante rastreamento de veículo, porque não houve enfrentando da alegação de que o aparelho GPRS registrou dados além do simples rastreamento ou
“(...) de que o aparelho rastreador (GRPS) se trata de sistema telemático e, consequentemente, possui forma legal para ser empregado, sendo necessária a devida autorização judicial (...)”
.

No entanto, extrai-se do acórdão impugnado que se consignou expressamente que
“(...) extrai-se do relatório de investigação anexado ao feito (Id. 136994733), que o aparelho rastreador se limitou à finalidade de monitorar a movimentação de Joelmar, mapeando os lugares que ele frequentou naqueles dias de investigação. A propósito, inexiste qualquer indício nos autos de que o referido aparelho tenha sido utilizado para captação ambiental.

Nesse contexto, evidente que a defesa deixou de comprovar qualquer violação à intimidade ou privacidade do apelante acarretada por uma possível captação ambiental
”
e, além disso,
foram expostas as razões pelas quais este colegiado entendeu que, no caso em apreço, era dispensável autorização judicial para utilização do aparelho GPRS
.

A propósito, destacou-se no acórdão vergastado que a ação policial
“(...)
se limitou ao acompanhamento do veículo do réu pelas vias públicas daquela localidade, o que poderia ter sido realizado por meio de mero monitoramento visual dos policias. A utilização do aparelho eletrônico serviu, na realidade, como um facilitador dessa atividade investigativa.

Sobre a matéria, é relevante mencionar trecho de decisão exarada em julgamento realizado no dia 10.2.2021, pela 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de Relatoria do Desembargador Relator Amable Lopez Soto, em que se registrou que, “(...) Não há qualquer ilicitude na instalação de rastreador no veículo de pessoa alvo de investigação policial. Tal procedimento não fere a intimidade da pessoa,
eis que seria perfeitamente possível saber o trajeto percorrido pelo acusado pelo simples acompanhamento visual, todavia, preferiu o agente policial utilizar dispositivo que facilitou a diligência
. Nada há de ilícito na conduta dos policiais”(...)”
.

Prosseguindo, sustenta-se a existência de omissão quanto ao afastamento da preliminar de cerceamento do direito de defesa porque indeferido o pleito de produção de prova pericial, argumentando não foi enfrentada a alegação de que
“o aparelho rastreador possui função de captação ambiental (“escuta espiã”), sendo necessário, via de consequência, analisar que a defesa buscava, com a prova indeferida, confirmar se essa função foi utilizada (daí a sua pertinência), sendo isso causa mais que suficiente para reconhecimento do cerceamento de defesa”
.

Entretanto, registrou-se no acórdão, que
“(...) o indeferimento da prova pericial almejada pela defesa foi devidamente fundamentado, pois, no limite da sua discricionariedade motivada, o juiz considerou irrelevante uma perícia no aparelho de rastreamento utilizado pelos policiais, com a finalidade de revelar as funções desempenhas e em nome de quem estaria o chip GSM, já que tais informações em nada contribuiriam para o descortinamento da verdade real dos fatos narrados na denúncia. Assim, já que
o magistrado entendeu que seria irrelevante para a formação do seu convencimento e, ainda, impertinentes e protelatórias
, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. De fato,
o art. 400, §1o do Código Penal confere ao Juiz a faculdade de indeferir motivadamente as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
. Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado deste TJMT: “(...) O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (STJ, HC no 142.836/DF). No Processo Penal, a prova pericial afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS). (...)” (N.U 0001257-26.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)”
.

Nesse contexto, por entender que a negativa da diligência probatória está lastreada em fundamentação legítima,
a preliminar
foi rejeitada, não havendo que se falar em omissão na sua apreciação.

No que concerne à alegação dos embargantes de que não houve
fundamentação para adoção de
quantum
superior a 1/6 na exasperação das suas respectivas penas-base, verifica-se do teor do acórdão combatido, que foi mantida a exasperação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, em virtude da quantidade de droga (146 quilos de maconha).

Para tanto, ressaltou-se, além a preponderância da quantidade de droga sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 56 do CP, que o
quantum
se mostra até mesmo benevolente em comparação ao entendimento dos Tribunais Superiores, pois, se trata de exorbitante quantidade de substância entorpecente.

De qualquer forma, como já mencionado no acórdão atacado,
“(...)
a aferição do quantum de exasperação da pena-base não se reduz à mero cálculo matemático, mas da atenta análise das peculiaridades do caso concreto a ser realizada pelo julgador, no exercício da sua discricionariedade vinculada”
. Portanto, estando devidamente fundamentado o entendimento desta Corte sobre o
quantum
dotado para exasperação da pena-base,
desnecessária a menção expressa da fração que a defesa entende como adequada
.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos embargantes objetivando manifestação
expressa quanto ao art. 1o, parágrafo único, e art. 8o-A da Lei n. 9.296/96, art. 5o, X, da CF/1988, art. 17 do Decreto no. 592/1992, art. 11 do Decreto n. 678/1992 e o art. 387, § 2o e art. 245, do CPP,
pontuo que a eventual interposição de recursos às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, desde de que já citados na apelação correlata.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno que o acórdão hostilizado apreciou exaustivamente as teses arguidas, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“(...) Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 0002624-27.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omissão e carente de fundamentação
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou qualquer outro vício,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023